Tribunal: CARF
Processo: 13678.000232/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13678.000232/2003-06
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.583 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF no 154
Não provado que houve oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, nos termos da Súmula CARF no 154, não se aplica a taxa
SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
117/130), admitido pelo despacho de fls. 291/293, em face do Acórdão no 3801-005.033 (fls.
97/105), de 23/02/2015, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000232/2003-06
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13678.000232/2003-06

IPI Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
RESSARCIMENTO DO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização monetária pela taxa
Selic sobre o ressarcimento de créditos do IPI.
Recurso Voluntário Negado.
Postula o contribuinte em seu apelo especial que “seja declarada devida a
atualização monetária dos créditos presumidos de IPI, formalizado em 11/08/2003, referente ao
2o trimestre do ano-calendário de 2002, com base na Selic, calculada desde o protocolo do
pedido de ressarcimento”, e, subsidiariamente, “caso indeferida a incidência da Taxa SELIC
desde o protocolo do pedido de ressarcimento, seja deferida a sua incidência a partir do fim do
prazo de 360 dias para apreciação do pedido formulado pelo Contribuinte à Administração
Fazendária”.
Em contrarrazões (fls. 295/299), alega a Procuradoria que o presente processo
versa apenas pedido de atualização monetária pela taxa SELIC, “nada havendo nos autos sobre
esse crédito presumido sobre o qual incidiriam tais juros”. Pontua que o decidido no REsp
1.035.847/RS “é que a correção monetária não incide sobre os créditos de IPI, a não ser que haja
oposição estatal ilegítima, em ato que impeça a sua utilização”. Portanto, continua, “da leitura
que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há que existir necessariamente o ato
de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo”. E conclui:
Não tendo sido comprovado que o direito creditório da contribuinte foi
obstado/postergado pela autoridade competente na análise de Pedido de Ressarcimento
de Crédito Presumido de IPI, não há que se falar em atualização pela Taxa SELIC, por
ausência de comprovação da oposição estatal ilegítima, que embasaria o pedido de
correção em discussão.
Pede, alfim, que seja negado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Conforme se denota do “Pedido de Ressarcimento de Créditos de IPI” à fl. 2, a
empresa postulou, em 11/08/2003, apenas “Correção Monetária do Crédito Presumido de que
trata a Portaria MF 38/97” (linha 15 do formulário), no valor de R$ 28.311,74, referente ao 2o
trimestre de 2002.
De pronto, afasta-se a incidência, em tese, de atualização monetária desde o
protocolo do pedido, pois tal entendimento iria de encontro à Súmula CARF no 154.
O enunciado da referida Súmula dispõe:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13678.000232/2003-06

de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Ou seja, o pressuposto de sua aplicação é ter havido oposição ilegítima a todo ou
fração do ressarcimento postulado, a qual nas instâncias recursais do iter do Decreto 70.235/72
venha a ser revertida. Mantida a oposição estatal ao longo do procedimento, portanto mesmo
após a insurgência do contribuinte contra a mesma, não há que falar-se em “oposição ilegítima”,
quando só então incidiria o REsp 1.035.847/RS e a transcrita Súmula CARF.
Contudo, nada consta dos autos acerca da análise de mérito sobre o suposto
crédito presumido daquele período para que se possa aferir se houve oposição estatal ilegítima.
Ou seja, não se sabe em que medida o mesmo foi deferido. E somente com esta informação é que
podemos delimitar ou não a incidência da Súmula CARF 154.
A decisão do órgão local (fl. 23 e segs.), de 22/10/2004, denegou o pedido por
falta de previsão legal para tanto. Isso porque à época essa questão ainda era controvertida, quer
no âmbito judicial, quer nos então Conselhos de Contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade (fl. 30/37), datada de 02/12/2004, o
contribuinte nada acrescenta acerca dos fatos sobre o pedido originário. Igualmente, em seu
recurso voluntário (fls. 70/77), de 15/12/2008, nenhuma informação acerca do pedido inaugural,
se é que houve.
Assim, quando a matéria foi objeto de apreciação pela instância a quo, nada se
sabia sobre os limites fáticos e jurídicos do pedido vestibular.
Agora, em sede de especial, vem o contribuinte postular a aplicação da Súmula
CARF 154, subsidiariamente, mas, novamente, não prova se houve, e em que medida, oposição
ilegítima ao seu pleito de ressarcimento, quando só então aquela poderia ser aplicada.
E cediço, que em sede de ressarcimento, o ônus da prova recai todo sobre quem o
postula. Dessarte, não havendo provas nos autos de que houve alguma oposição estatal ilegítima,
é de ser negado provimento ao apelo especial do contribuinte.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13678.000232/2003-06

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital